Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Havendo pedido espontâneo da vítima de violência doméstica de revogação das medidas protetivas e prisão preventiva, a indicar que não mais está se sentindo intimidada pelo ofensor, não se mostra mais necessária a sua prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.

2. Não se revela razoável e proporcional o período de prisão cautelar do paciente (mais de 60 dias), tendo em vista as penas a serem aplicadas em caso de condenação quanto à contravenção penal de vias de fato e delito de ameaça, considerando as sanções em abstrato de tais infrações.

3. Ordem concedida.